Tribunal: TJBA
Processo: 8021201-86.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8021201-86.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: WESLEI GABRIEL BITENCOURT DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO

IMPETRADO: VARA CRIME AMARGOSA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE DENÚNCIA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP), cuja custódia foi convertida em preventiva, sob alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia e ausência de apreciação de pedido de relaxamento de prisão, com pleito de revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo para oferecimento da denúncia e eventual perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer se a demora na apreciação do pedido de relaxamento de prisão configura constrangimento ilegal; (iii) determinar se a prisão preventiva está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP ou se comporta substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a perda superveniente do objeto quanto à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, em razão de seu posterior ajuizamento.

Os prazos processuais penais não possuem natureza peremptória, devendo ser analisados à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

A demora na apreciação do pedido de relaxamento de prisão decorre do declínio de competência territorial, afastando a configuração de inércia ou desídia do Poder Judiciário.

A concessão de habeas corpus por excesso de prazo exige demonstração de atraso injustificado imputável exclusivamente ao Estado, o que não se verifica na hipótese.

O decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, evidenciada pela materialidade delitiva e pelos indícios de autoria extraídos do auto de prisão em flagrante, depoimentos e demais elementos probatórios.

A custódia cautelar se justifica pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas, do modus operandi organizado, da prática reiterada de furtos qualificados e do risco de reiteração delitiva.

A prisão preventiva também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a facilidade de deslocamento dos agentes e os antecedentes criminais.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de denúncia prejudica a análise de habeas corpus quanto ao alegado excesso de prazo para seu oferecimento. 2. A configuração de excesso de prazo exige demonstração de mora injustificada imputável exclusivamente ao Poder Judiciário. 3. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, LVII e LXXVIII; CPP, arts. 310, II, 312, 313, II, e 319; CP, art. 155, §4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 708523/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 08.03.2022; TJ-MG, HC nº 10000220159503000, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 10.03.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8021201-86.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante
s

VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS
E
NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO
e como Paciente
WESLEI GABRIEL BITENCOURT DOS SANTOS .

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
parcialmente da ordem e nesta parte

DENEG
Á-LA
, nos termos do voto condutor.